Tribunal: TJDFT
Processo: 0748339-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748339-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: FABIANA DOS SANTOS GANDA, JAMES FERREIRA GANDA AGRAVADO: TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fabiana dos Santos Ganda e James Ferreira Ganda em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Terence Zveiter e Igor Barbosa Advogados –, abstivera-se de apreciar o pedido de desbloqueio de suas contas bancárias ou, alternativamente, de limitação da constrição ao percentual de 10% (dez) por cento de seus rendimentos líquidos, aos fundamentos de que eventual determinação de desbloqueio de valores antes da data limite da repetição da consulta de valores por meio do SISBAJUD afigura-se passível de inviabilizar a efetivação da constrição deferida e, outrossim, de que ainda não ressoa possível constatar a existência de bloqueios em contas bancárias dos executados, conforme consulta colacionada aos autos. Outrossim, determinara a magistrada prolatora da decisão guerreada a intimação da exequente/agravada para que, antes da efetiva apreciação da petição aviada pelos ora agravantes, manifeste-se acerca do postulado, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias para esse desiderato. Insatisfeitos com essa resolução, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se o imediato desbloqueio das contas bancárias em que recebem seus salários e pensão, ou, alternativamente, a retenção do equivalente a apenas 10% (dez por cento) dos valores nelas creditados a título de salários e pensão, e, alfim, a desconstituição do decisório e confirmação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram que encontram-se com suas contas bancárias bloqueadas, e, nos próximos dias, serão creditados seus salários, ensejando que o bloqueio alcançará os montantes respectivos. Verberaram que a determinação de que aguardem o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da parte contrária, para somente então se decidir sobre o pedido que aviaram, significa condená-los a ficarem desprovidos de meios de subsistência. Aduziram que a decisão agravada vulnerara frontalmente o princípio da menor onerosidade ao devedor, consoante estabelecem o artigo 805 do estatuto processual e o princípio da dignidade da pessoa humana, fixado no artigo 1o, inciso III da Constituição da República, ao determinar medida extrema, e, mesmo após terem demonstrado com documentos que o bloqueio atingem seus salários, manter a determinação, não ressoando razoável que se espere a manifestação da parte contrária e ainda resposta do banco acerca dos valores bloqueados, diante da comprovação realizada pelos extratos juntados aos autos. Aludindo ao teor do artigo 833, inciso IV do Códex Processual, afirmaram que, ainda que houvesse necessidade de realização de penhora, a constrição jamais poderia recair sobre seus salários, evidenciando que a medida é desproporcional, contrária à legislação processual e constitucional, além de desnecessária à satisfação do crédito. Reprisaram que a manutenção da decisão agravada, sem a concessão imediata de efeito suspensivo, resultará em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, por privar-lhes de movimentarem suas contas bancárias e cumprirem com suas obrigações, impedindo-os, ainda, de receberem seus salários, que serão creditados nos próximos dias. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fabiana dos Santos Ganda e James Ferreira Ganda em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Terence Zveiter e Igor Barbosa Advogados –, abstivera-se de apreciar o pedido de desbloqueio de suas contas bancárias ou, alternativamente, de limitação da constrição ao percentual de 10% (dez) por cento de seus rendimentos líquidos, aos fundamentos de que eventual determinação de desbloqueio de valores antes da data limite da repetição da consulta de valores por meio do SISBAJUD afigura-se passível de inviabilizar a efetivação da constrição deferida nos autos e, outrossim, de que ainda não ressoa possível constatar a existência de bloqueios em contas bancárias dos executados, conforme consulta colacionada aos autos. Outrossim, determinara a magistrada prolatora da decisão guerreada a intimação da exequente/agravada para que, antes da efetiva apreciação da petição aviada pelos ora agravantes, manifeste-se acerca do postulado, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias para esse desiderato. Insatisfeitos com essa resolução, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se o imediato desbloqueio das contas bancárias em que recebem seus salários e pensão, ou, alternativamente, a retenção do equivalente a apenas 10% (dez por cento) dos valores nelas creditados a título de salários e pensão, e, alfim, a desconstituição do decisório e confirmação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da coexistência de estofo legal apto a legitimar a manutenção da determinação de constrição, via sistema Sisbajud, de eventuais ativos localizados em conta de titularidade dos agravantes, defronte a argumentação de que percebem suas remunerações mensais nas aludidas contas, ensejando que a penhora recairá sobre montantes revestido de impenhorabilidade, não subsistindo, contudo, comprovantes de ultimação das constrições. Alinhados esses parâmetros, conforme se afere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, instada a promover o andamento do executivo que promove, postulara a agravada a realização de pesquisa via dos sistemas Sisbajud, Renajud, e Infojud, visando a localização de patrimônio passível de penhora de titularidade dos agravantes, diante da subsistência de crédito no valor que individualizara em R$ 14.651,27 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos). O juiz do executivo, acolhendo o pedido formulado pela agravada, deferira a pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo, dentre os quais o Sisbajud, no valor indicado pela agravada[1]. Afere-se, outrossim, que, antes mesmo de findo o interregno fixado para realização da consulta, cujo termo final restara firmado em 27/11/2025[2], os executados acorreram aos autos aviando pedido de desbloqueio dos valores alegadamente constritos, advindo a decisão guerreada, exarada nos seguintes termos, litteris[3]: “(...) Em que pesem os argumentos aventados pela parte executada na petição retro, ressalto que o eventual desbloqueio de valores antes da data limite da repetição da consulta de valores por meio do SISBAJUD pode inviabilizar a efetivação da constrição deferida nos autos. Ademais, em consulta ao SISBAJUD verifico que ainda não é possível constatar a existência de bloqueios na conta bancária da parte executada, conforme consulta colacionada abaixo: (...) Assim, anteriormente à apreciação da petição retro, intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 dias, postulando o que entender pertinente. (...)” Dos elementos colacionados aos autos do executivo originário, reproduzidos no vertente agravo, notadamente dos extratos bancários apresentados, afere-se que apenas ficara evidenciado um evento passível de ser reputado cono bloqueio na conta de titularidade do agravante James Ferreira Ganda mantida perante a Caixa Econômica Federal, descrito como “CR CM SLD BQ SISIB MP567”, realizado no dia 25/10/2025, no montante de R$ 667,52 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos)[4], porquanto todas as demais operações realizadas traduzem-se em movimentações realizadas pelos próprios correntistas – agravantes – ou operações bancárias rotineiras[5]. Em suma, a par da subsistência de dúvidas quanto à natureza do lançamento individualizado, não sobeja possível, ao menos nessa análise perfunctória, afirmar que fora originária de decisão do Juízo do cumprimento de sentença subjacente. É que, aliado ao fato de que o suposto valor constrito diverge daquele fixado na ordem de bloqueio emanada do Juízo de origem, conforme o resultado da pesquisa Sisbajud coligida na decisão arrostada, prolatada em 27/10/2025, ainda não havia sido encontrado qualquer numerário na consulta realizada até aquela data. Aliada a essa apuração sobeja que inexiste decisão refutando o formulado pelos agravantes, conforme reconheceram e denota a decisão acima transcrita. A eminente juíza da causa, defronte a inexistência de comprovação dos bloqueios reportados, reputando a prejudicialidade imediata da postulação aviada pelos ora recorrentes em face da determinação de consulta de ativos e bloqueio via sistema eletrônico deferida, simplesmente ordenara a intimação da exequente para que, antes da apreciação da postulação aviada e ora reprisada, manifeste-se acerca do postulado pelos devedores. A apreensão de que a decisão agravada, ao invés do aprendido pelos agravantes, não indeferira a pretensão de desbloqueio de contas que vindicaram, cingindo-se a postergar sua análise, é suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento negativo, denotando que, também sob esse prisma, o agravo é manifestamente inadmissível. Com efeito, cingindo-se o provimento a determinar a intimação da credora para que se manifeste, antes do exame da pretensão de desbloqueio de contas/ativos que postularam, obviamente que não encerrara a negativa da medida desconstitutiva demandada, consoante, ademais, expressamente ressalvado pelo decisório. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à necessidade de prévia manifestação da exequente, como forma de viabilizar, sob essa perspectiva, posterior aferição da subsistência de lastro material hábil a ensejar o desbloqueio de eventuais ativos constritos de titularidade dos agravantes, nada tendo deliberado sobre a subsistência de elementos hábeis a autorizarem o deferimento da medida nem muito menos indeferido a postulação. O impulso, ademais, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não indeferira o desbloqueio vindicado, cingindo-se a postergar o exame do pleito na forma individualizada. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a postergar o exame da pretensão desconstitutiva, não deliberando sobre a tutela almejada, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pelos agravantes acerca da ilegitimidade de eventuais constrições realizadas, não lhes acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente almeja fornir-se com subsídios para apurar eventual possibilidade de assegurar a desconstituição postulada. O exame da formulação implicaria, portanto, exame de questão ainda não examinada nem submetida ao crivo do contraditório. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar o executivo, não encerrando conteúdo decisório, pois não decidira nenhuma questão processual nem enfrentara o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que cingira-se a postergar a apreciação do pedido de desbloqueio de contas/ativos que formularam os agravantes é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Frise-se novamente que o impulso não indeferira a postulação aviada, conforme pontuado, ao invés do apreendido pelos agravantes, simplesmente relegando seu exame para momento subsequente à manifestação da contraparte. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Em verdade, se cabível o inconformismo, abstraída, sob essa particular perspectiva, o outro óbice subsistente à análise do pedido – não demonstração da realização de bloqueio de contas/ativos –, deveria ser direcionado ao afastamento da necessidade de prévia manifestação da exequente, não à obtenção da própria prestação demandada, pois ainda não examinada. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelos agravantes. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 254608475 (fls. 431/433), Cumprimento de Sentença no 0707933-67.2021.8.07.0004. [2] - ID Num. 254608476 (fls. 434/435), Cumprimento de Sentença no 0707933-67.2021.8.07.0004. [3] - ID Num. 254882208 (fl. 491), Cumprimento de Sentença no 0707933-67.2021.8.07.0004. [4] - ID Num. 78026116, p. 01 (fl. 21). [5] - ID Num. 78026115 a ID Num. 78026127 (fls. 15/62).